Tribunal: TJSP
Processo: 1003479-04.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de

Ementa:
"APELAÇÃO - ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no 13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário - Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira, indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saques de valores por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo improvido".

"PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – JUNTADA DE VIA ORIGINAL – Hipótese em que o expert, em perícia grafotécnica, atestou que a assinatura aposta no contrato em discussão partiu do próprio punho da autora – Ausência de juntada da via original do contrato que não inviabilizou a produção de prova pericial grafotécnica – Instada a se manifestar acerca do laudo apresentado, quedou-se a autora inerte – Decisão mantida – Apelo improvido".

"INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos direitos da personalidade – Apelo improvido".

"LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Autora, ora apelante, que nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem adequadas e razoáveis – Autora que não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte contrária – Condenação por litigância de má-fé afastada – Decisão reformada – Apelo provido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (R$20.000,00), nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida à apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982819
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003479-04.2018.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante MARIA
EMILIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
2
VOTO No: 37341
APEL.No: 1003479-04.2018.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS
APTE. : MARIA EMÍLIA DA SILVA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
JUIZ : HEBER GUALBERTO MENDONÇA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO -
RESERVA
DE
MARGEM
CONSIGNÁVEL
-
CONTRATAÇÃO - A constituição de Reserva de Margem
Consignável
(RMC),
regulamentada
pela
Lei
no
13.172/2015, exige expressa autorização do cliente bancário
- Documentos trazidos aos autos, pela instituição financeira,
indicam que a autora anuiu com a contratação de contrato de
cartão de crédito consignado, mediante desconto em folha
de pagamento - Autora, ainda, que efetuou saques de valores
por intermédio do cartão de crédito, cujos pagamentos
observaram os limites consignáveis contidos em seu extrato
previdenciário - Instituição financeira que agiu dentro da
legalidade e em conformidade com o pactuado - Apelo
improvido”.
“PERÍCIA GRAFOTÉCNICA
JUNTADA DE VIA
ORIGINAL
Hipótese em que o expert, em perícia
grafotécnica, atestou que a assinatura aposta no contrato em
discussão partiu do próprio punho da autora Ausência de
juntada da via original do contrato que não inviabilizou a
produção de prova pericial grafotécnica
Instada a se
manifestar acerca do laudo apresentado, quedou-se a autora
inerte Decisão mantida Apelo improvido”.
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Os fatos
narrados pela autora não ensejam a pretendida reparação por
eventuais danos morais sofridos - Instituição financeira que
não praticou nenhum ato ilícito - Ausência de ofensa aos
direitos da personalidade Apelo improvido”.
“LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Autora, ora apelante, que
nada mais fez do que postular, fundada em matéria fática e
jurídica, dentre teses possíveis, as que entendeu serem
adequadas e razoáveis
Autora que não desrespeitou
nenhum dos artigos que tratam da litigância de má-fé e não
causou prejuízo à parte contrária
Condenação por
litigância de má-fé afastada Decisão reformada Apelo
provido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
3
sobre o valor atualizado da causa (R$20.000,00), nos termos
do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça
concedida à apelante Apelo improvido”.
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
27.02.2020,
em
ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização.
A autora não celebrou o contrato de cartão
de crédito consignado que ora se discute, tampouco
autorizou o desconto de valores, a título de reserva de
margem consignável, em seu benefício previdenciário. A
instituição financeira não trouxe, aos autos, o contrato
original, de modo que a perícia restou inconclusiva.
Simples
cópia
reprográfica
não
é
suficiente
para
corroborar as alegações do banco. O documento juntado não
possui fé para o fim a que se destina. Cabível a
reparação pelos danos morais sofridos, em razão da falha
na prestação dos serviços. A condenação por litigância de
má-fé deve ser afastada. Na remota hipótese de contratação válida e regular, tal contratação
provavelmente já teria caído no esquecimento da parte
apelante, inclusive em razão de sua idade avançada. Caso
mantida a condenação, o valor fixado deve ser reduzido.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 273/284.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização, ajuizada pela
apelante, com base em “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento”, firmado entre as partes, em 15.02.2016
(fls. 127/130).
Sustentou, em síntese, na inicial, que
jamais contratou cartão de crédito perante a instituição
financeira. Sustentou, ainda, que, em razão disto, têm
ocorrido
indevidos
descontos
em
seu
benefício
previdenciário, sob o título de RMC (Reserva de Margem
Consignável). Pleiteou, por esta razão, a suspensão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
4
descontos, a exibição de documentos, a devolução, em
dobro,
dos
valores
indevidamente
descontados
e
a
reparação pelos danos morais sofridos (fls. 01/18).
O
ilustre
magistrado
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo à autora o ônus da
sucumbência (fls. 232/244).
Contra esta decisão insurge-se a apelante.
Como é cediço, a constituição de Reserva de
Margem Consignável (RMC), regulamentada pela Lei no.
13.172/2015,
exige
expressa
autorização
do
cliente
bancário.
No caso em tela, não obstante a alegação da
autora, ora apelante, no sentido de não ter solicitado
margem consignável para cartão de crédito, a instituição
financeira demonstrou, documentalmente, o contrário.
Há “termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento”, firmado entre as partes, em 15.02.2016
(fls. 127/130).
Houve o saque da quantia de R$1.076,03, mais
o saque complementar de R$125,28, por intermédio de
cartão de crédito (fls. 100 e 120), de modo que tais
valores foram efetivamente disponibilizados, à autora,
pela instituição financeira, mediante crédito em conta
(fls. 121/122).

Tais saques ensejaram os descontos mensais
de parcelas, para pagamento do débito, sobre o seu
benefício previdenciário, respeitada a margem de reserva
consignável discriminada no extrato do INSS (fls. 26/28 e
120, por exemplo).
Agiu a instituição financeira, portanto, em
conformidade com o pactuado, que estabeleceu, de forma
clara e transparente, tais circunstâncias (cláusula VIII,
fl. 128).
Veja-se a jurisprudência:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1010272-43.2016.8.26.0077
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Jonize Sacchi de Oliveira - Comarca: Birigui
- Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado - Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
5
julgamento: 21/09/2017 - Data de publicação: 25/09/2017 -
Data de registro: 25/09/2017 - Ementa: APELAÇÃO Ação de
repetição de indébito Reserva de margem consignável para
com operação cartão de crédito Negativa de contratação
Pedido de indenização por danos morais Ação julgada
improcedente
Apelo
do
autor
Manutenção
do decisum
Apresentação de faturas do cartão de crédito que
demonstra a disponibilização de limite de crédito e
limite de saque - Efetivação de saque pelo autor no valor
de R$ 1.047,00 Fato não negado Descontos sobre o
benefício previdenciário devidos, respeitada a margem de
reserva consignável estabelecida nos extratos do INSS
Recurso desprovido”.
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
-
1000630-67.2017.8.26.0382
-
Apelação/Bancários
-
Relator(a): Fernando Sastre Redondo - Comarca: Neves
Paulista - Órgão julgador: 38a Câmara de Direito Privado
- Data do julgamento: 20/09/2017 - Data de publicação:
21/09/2017 - Data de registro: 21/09/2017 - Ementa: AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA.
Contrato
de
empréstimo
consignado
em
benefício previdenciário com cláusula de reserva de
margem consignável (RMC). Autor que alega não ter
solicitado cartão de crédito. Comprovação, pelo réu, da
regularidade
da
contratação.
Vínculo
obrigacional
demonstrado. Lesão não caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO”.
Em relação à produção de prova pericial
grafotécnica e à ausência de juntada da via original do
contrato, assim bem constou da r. sentença:
“O nobre perito judicial, equidistante das
partes e de confiança deste Juízo, apurou que as
assinaturas
lançadas
no
documento de
fls. 127/130
apresentam características que partiram do punho escritor
da
autora.
Contudo,
importante ressaltar que o(a)
advogado(a) da autora não se manifestou a respeito do
referido laudo. Desse modo, não há que se alegar,
futuramente, a nulidade do mesmo pela seguinte declaração
do perito: Porém cabe ressaltar que em cópias não é
possível constatar adulterações documentais como, por
exemplo: rasuras, emendas, decalque, montagens, nem
verificar certos aspectos do grafismo fundamentais ao
exame grafotécnico, tais como: gênese, momentos gráficos,
velocidade, pressão, atendo-se a análise a somente
aspectos formais e idiográficos, logo para uma conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
6
categórica se faz necessário o exame no documento
original. Ora, houve a decadência do prazo para
manifestação (fl. 224), o que acarretou a homologação do
laudo (fl. 225). Desse modo, ainda que a perícia não
tenha sido realizada com o documento original (contrato
de adesão de cartão de crédito consignado), a mesma, ante
o silêncio da autora, é suficiente a comprovar as
alegações esclarecidas pelo Banco-réu. Cumpre destacar
que, no caso dos autos, há prova produzida sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa e, ainda, por
profissional especializado, equidistante das partes e de
confiança do Juízo, que aponta, com segurança, que as
assinaturas lançadas no contrato SÃO da requerente. A
conclusão pericial deve ser acolhida. Na espécie, restou
demonstrado que as assinaturas lançadas no contrato
apresentado
pela
instituição
requerida
pertencem
à
requerente. Assim, há que se exigir que a requerente
cumpra obrigação que assumiu”.
Ainda,
não
há
razão,
contrariamente
à
alegação da autora, ora apelante, para condenar o banco
ao pagamento de indenização por danos morais.
Na definição do ilustre civilista Carlos
Alberto Bittar, os danos morais caracterizam-se por
“lesões sofridas pelas pessoas, físicas ou jurídicas, em
certos aspectos de sua personalidade, em razão de
investidas injustas de outrem. São aqueles que atingem a
moralidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe
constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e
sensações
negativas''
(''Reparação
Civil
por
Danos
Morais'', artigo publicado na Revista do Advogado/AASP.
n. 44, 1994, p. 24).
A jurisprudência corrobora o entendimento da
doutrina:
“Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
- Apelação Com Revisão 1065090006 - Relator(a): Antonio
Benedito Ribeiro Pinto - Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 27/03/2009 - Data de registro: 30/04/2009
Ementa: BEM MÓVEL (eletrodoméstico) - REDIBITÓRIA c.c.
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - É necessário para configurar
o dano moral, que o constrangimento, a tristeza, a
humilhação, sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-
dia, situações comuns a que todos se sujeitam, como
aspectos normais da vida cotidiana Recurso não provido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
7
No caso em tela, tendo em vista que a
instituição financeira não praticou nenhum ilícito e a
situação experimentada pela autora não configurou ofensa
aos direitos da personalidade, incabível o acolhimento do
pedido de indenização por danos morais.
O
pedido
de
afastamento
da
condenação
imposta, a título de litigância de má-fé, contudo, merece
acolhida.
Isto porque, no caso em tela, a autora, ora
apelante, nada mais fez do que postular, fundada em
matéria fática e jurídica, dentre teses possíveis, as que
entendeu serem adequadas e razoáveis.
A pena de litigância de má-fé é aplicada
apenas na hipótese desta restar demonstrada, e em face de
prejuízo efetivo comprovado nos autos.
No caso em exame, a autora, ora apelante,
não desrespeitou nenhum dos artigos que tratam da
litigância de má-fé e não causou prejuízo à parte
contrária.
Sobre a questão veja-se aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO:
RESP 438127/RJ (200200643592)- 454620 - RECURSO ESPECIAL
- V.U - DATA DA DECISÃO: 27/08/2002 - ORGÃO JULGADOR: -
QUINTA TURMA - E M E N T A - PROCESSUAL CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL.
LEI 8.542/92. IRSM. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. I - O
art. 201, § 2o, da Constituição Federal garante o
reajuste dos benefícios de modo a lhes assegurar a
manutenção do seu valor real, segundo os critérios
definidos em lei. A Lei 8.542/92 substituiu o INPC,
adotado na Lei 8.213/91, pelo IRSM, que a partir de então
passou a ser o índice de reajuste dos benefícios
previdenciários, sendo vedada a aplicação de outro
critério sem prévia autorização legal. II - A condenação
ao pagamento de indenização, nos termos do art. 18 do
CPC, por litigância de má-fé, pressupõe a existência de
um elemento subjetivo, que evidencie o intuito desleal e
malicioso da parte, o que não ocorre na hipótese in casu.
Recurso provido. RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER”. Assim,
não há que se falar em condenação do apelado por
litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003479-04.2018.8.26.0438 -Voto no
8
A hipótese, ante o exposto, é de se reformar
parcialmente a r. decisão, apenas para o fim de afastar a
condenação por litigância de má-fé imposta.
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-
se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o
valor atualizado da causa (R$20.000,00, fl. 18), nos
termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade
de justiça concedida à apelante.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.